Tribunal: STF
Processo: AI 60250
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
TAXA DE JUROS. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 4.595/64, ART.
24 E SEU PARAGRAFO.
II. SE DA MATÉRIA NÃO CUIDOU O ACÓRDÃO E CONTRA ELE NÃO FORAM
OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DESCABE APRECIA-LA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. (APLICAÇÃO DA SÚMULA NS. 282 E 356).
III. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.